Tribunal: STF
Processo: ARE 1513588
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Jurema Duarte formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) em face de acórdão (eDoc 25) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa do julgamento foi assim redigida:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3º DO DECRETO Nº 11.150/2022. REQUISITO NÃO ATENDIDO. RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR SUPERIORES AO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SUPERENDIVIDADO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A Ação de Superendividamento se trata de um procedimento específico, o qual não pode ser desvirtuado para abarcar outras situações, razão pela qual para o seu ajuizamento a parte requerente deve demonstrar o efetivo comprometimento do mínimo existencial dela. 



    2. O art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, atualizado recentemente pelo Decreto nº 11.567/2023, define mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. 



    3. O art. 4º, parágrafo único, do mesmo decreto, exclui algumas parcelas para fins de analisar o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, entre as quais as decorrentes de operações de consignados. 



    4. A despeito da existência de ações questionando a constitucionalidade do critério objetivo fixado pelo art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (ADPFs n os 1097, 1005 e 1006), ainda não há decisão definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas. 



    5. Do cotejo probatório dos autos, não se verifica situação de superendividamento, nem de comprometimento do mínimo existencial, merecendo destacar que a Apelante não demonstrou a ocorrência de situação excepcional que tenha alterado a capacidade de pagamento dele. 



    6. O art. 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 



    7. Incabível o avanço do processo por superendividamento para a fase judicial de integração de contratos e repactuação de dívidas quando os rendimentos recebidos pelo consumidor, consideradas as regras legais, é superior ao valor correspondente ao mínimo existencial. 



    8. Apelação conhecida e não provida.



    No bojo de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a insurgência apresenta-se contra a declaração de constitucionalidade do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, no que estipulou a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) para caracterização do mínimo existencial de que trata o art. 104-A da Lei n. 8.078/1990, incluído pela Lei n. 14.181/2021. 



    Ao final, requer “a declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, em sua integralidade ou, ao menos, do seu art. 3º, por afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao prejudicar a subsistência do devedor superendividado. Por fim, pugna-se pela definição de critérios objetivos para a preservação do mínimo existencial, de modo a garantir a efetividade do direito fundamental à dignidade humana e a aplicação adequada da Lei nº 14.181/2021” (eDoc 28, fl. 33).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência da Corte Distrital (eDoc 32), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 34).



    É, no essencial, o relato.



    2. Observo que a discussão submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste em avaliar a constitucionalidade do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, no que estipulou a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) para caracterização do mínimo existencial de que trata o art. 104-A da Lei n. 8.078/1990, incluído pela Lei n. 14.181/2021.



    Feito esse registro, destaco que, nas ADPF’s 1.097, 1.005 e 1.006, ambas sob relatoria do ministro André Mendonça, encontra-se em avaliação a constitucionalidade desse Decreto n. 11.150/2022. 



    Desse modo, a declaração de constitucionalidade ou não da norma influenciará a resolução da presente controvérsia, de modo a ser de rigor o sobrestamento destes autos.



    3. Em face do exposto, considerados os objetos das ADPF’s 1.097, 1.005 e 1.006, determino o sobrestamento do presente feito até que se ultime o julgamento do mérito dessas respectivas ações.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente